Tribunal: TJES
Processo: 5027641-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027641-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VANDER GEAN CASAGRANDE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratado pelo autor, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$2.883,23 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7.Os danos materiais foram comprovados por documentos. A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.

9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027641-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: VANDER GEAN CASAGRANDE

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratado pelo autor, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$2.883,23 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7.Os danos materiais foram comprovados por documentos. A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.

9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
VANDER GEAN CASAGRANDE
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
.

Alega o autor, em síntese, que sofreu diversos transtornos durante viagem aérea com destino a Recife, marcada para o dia 14/07/2023, em razão de atrasos no embarque, permanência em aeronave sem ventilação adequada durante manutenção, desembarque sem previsão de novo voo, perda de conexão em Congonhas, prestação deficiente de assistência material pela companhia aérea, alimentação inadequada, separação de assentos, demora na retirada de bagagens e novo atraso no voo de Guarulhos. Relata ainda a perda de uma diária de hotel em razão dos atrasos. Postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença/decisão integrativa com o seguinte dispositivo final (IDs 12908391 e 12908394):

“Pelo exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido para condenar a Requeria a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 2.883,23 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Por último para condenar a Requerida a pagar ao Requerente a título de danos morais o importe de 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES."

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12908395), alegando inexistência de ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, bem como ajustes na atualização do valor devido.

Em contrarrazões (ID 12908400), o autor pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 12908396 e 12908397).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos suportados, impõe-se o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

Restou incontroversa nos autos a ocorrência de atrasos, perda de conexão, reacomodação ineficiente e prejuízos financeiros ao autor e seus familiares. A alegada manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da companhia aérea, não sendo apta a afastar a responsabilidade da ré.

Nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil, o transportador responde pelos danos decorrentes de atrasos e interrupções no transporte, salvo nos casos de força maior, o que não se comprovou nos autos.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a responsabilidade da requerida/recorrente reembolsar o autor/recorrido dos valores devidamente comprovados nos autos, como bem fixado na sentença de origem:

Acerca dos danos materiais, observo que assiste razão o Requerente, uma vez que em virtude de terem desembarcado no aeroporto de Congonhas – SP somente as 11h00 em virtude no atraso do voo que saiu de Vitória – ES, certamente não tinham almoçado. E, sendo assim, a Requerida ofertou somente um ticket em uma cafeteria, o que não seria interessante a família do autor que necessitava de almoçar.

Sendo assim, observo que a Requerida não cumpriu a Resolução n° 400 da ANAC, isto porque o auxílio material embora prestado não ocorreu de forma eficiente, isto porque pelo horário do desembarque, qual seja na hora do almoço deveria ter sido disponibilizado vale refeição e não auxilio lanche.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o Autor despendeu os importes de R$ 349,17, referente a almoço conforme ID. 31599241, bem como o valor de R$ 78,00 correspondente a um lanche, com base no ID.31599244.

Ademais, é ponto inconteste nos autos que o voo originário tal como contratado pelo Requerente deveria desembarcar as 13h20min no destino final, porém, em virtude de todos os atrasos e perda de conexão em Conganhas-SP, houve o desembarque apenas as 22h28min em Recife, e, quando chegaram ao hotel já era o dia 15.07.2023, tendo portanto perdido a diária referente ao primeiro dia, qual seja 14.07.2023, no importe de R$ 2.456,06 (id. 31599235).

Nesse contexto, observo que presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tais como: a conduta, o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

Assim, entendo como justa sua fixação no importe de R$ 2.883,23 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), desfalque este sofrido pelo Requerente em razão da conduta da Requerida.

Quanto ao
dano moral
, o atraso significativo, somado à deficiência da assistência e à frustração do itinerário planejado, evidencia a lesão extrapatrimonial, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e 186 c/c 927 do Código Civil. O valor fixado de
R$5.000,00
mostra-se proporcional e adequado, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, a revisão do valor do dano moral somente se justifica quando for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie.

Anoto, por fim, que a recorrente não possui interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante à forma de atualização do valor fixado a título de danos morais, uma vez que já consta expressamente na decisão integrativa (ID 12908394) que o montante deverá ser atualizado a partir do arbitramento.

Diante do exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)